Tribunal: STF
Processo: RE 1478014
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. DESCABIMENTO. RE 574.706/PR, SOB REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. APELO DESPROVIDO.



    1. É firme o entendimento jurisprudencial de que é descabida a pretensão de que sejam excluídos o ISS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurados pelo lucro presumido. Isso porque, não se aplica extensivamente ao caso a tese firmada pela Suprema Corte no RE 574.706/PR, dado que esta se restringe à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. No mais, a forma de apuração dos tributos pelo lucro presumido, dada a sua natureza, já leva em consideração todas as possíveis deduções.



    2. Demais disso, no que pertine especificamente ao ISS, o STJ consolidou o entendimento, em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp. nº 1.330.737/SP), segundo o qual o ISS compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    3. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III; 195, I, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente